Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-61.2010.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000201-61.2010.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ)
APELANTE: MARCILENE SOARES DA SILVA (ADV. ARTHUR KALLIN OLIVEIRA - OAB/PA Nº 19.600)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
DELITO MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO-DESVIO (ART. 303,
CAPUT,
DO CPM). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo comprovação de que a apelante, atuando como armeira do Quartel do 6º Batalhão de Polícia Militar, apropriou-se de coletes balísticos de que tinha posse em razão da sua função, está caracterizada a prática do crime de peculato-desvio, descrito no art. 303,
caput
, do Código Penal Militar, não havendo que se falar em absolvição.
2. É incabível a redução da pena, bem como sua fixação no mínimo legal quando persistem vetores judiciais valorados negativamente e de forma idônea em desfavor da recorrente (Súmula nº 23 do TJPA).
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia cinco do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
UPROCESSO Nº 0000201-61.2010.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ)
APELANTE: MARCILENE SOARES DA SILVA (ADV. ARTHUR KALLIN OLIVEIRA - OAB/PA Nº 19.600)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcilene Soares da Silva
, por intermédio do advogado Arthur Kallin Oliveira,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado Pará, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela pratica do delito tipificado no art. 303 do Código Penal Militar (peculato).

A apelante pretende sua absolvição, nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de não haver elementos probatórios suficientes à manutenção do decreto condenatório, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer,
¿por ser medida de justiça¿,
o redimensionamento da pena para o seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaçou as teses da defesa, pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo
¿conhecimento e improvimento do recurso da presente apelação, interposta em prol de Marcilene Soares da Silva, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, para desenvolvimento regular do recurso¿
.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes (art. 535 do CPPM)

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000201-61.2010.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ)
APELANTE: MARCILENE SOARES DA SILVA (ADV. ARTHUR KALLIN OLIVEIRA - OAB/PA Nº 19.600)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O delito de peculato-desvio, descrito no art. 303, caput, do CPM, configura-se como crime próprio, que somente pode ser praticado por funcionário público (civil ou militar), e visa à tutela da Administração Militar. O elemento subjetivo do tipo evidencia-se pela ação deliberada de desviar, em proveito próprio ou alheio, bem móvel do qual tem a posse ou detenção, em razão do ofício.

O objeto jurídico tutelado não é apenas o patrimônio público, mas também a probidade administrativa, razão pela qual o referido ilícito reveste-se de especial gravidade, por envolver, além da "coisa pública", a ética e a moralidade administrativas. O autor do delito trai a confiança ao descumprir os seus deveres funcionais e, ao mesmo tempo, desvaloriza a Administração e a sua função pública.

Segundo o entendimento dominante do Superior Tribunal Militar (STM), o crime de peculato não requer, necessariamente, a ofensa ao patrimônio, mas sobretudo à probidade e à Administração Militar, conforme ilustra o seguinte julgado,
in verbis
:
¿EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA. INCOMPATIBILIDADE DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR COM A MAGISTRATURA. NÃO CONHECIDA. NULIDADE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REFERENTE A DOIS APELANTES. PREJUDICADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AJUSTE DA PENA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO IN BONAM PARTEM. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 384 DO CPP. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO POR MAIORIA. (...)
O delito previsto no art. 303 do COM (Peculato), na modalidade "desviar", não necessita da existência do efetivo prejuízo ao Erário, sendo suficiente a comprovação do desvio do patrimônio sob a Administração Militar e quando a culpabilidade restar sobejamente demonstrada.
No tocante à dosimetria da pena, esta se submete a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios puramente objetivos e, em razão disso, deve o magistrado observar a proporcionalidade da pena imposta. A autoria e a materialidade restaram comprovadas no que concerne a dois Apelantes por provas testemunhais e periciais, merecendo reparo tão somente a dosimetria da pena. Ainda no mérito, a Defesa de um dos Apelantes postula a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 331 do CPM ou, ainda, que seja aplicada a pena mínima. Quando o MPM denunciar o réu na modalidade dolosa, mas na fase da instrução processual esta não se comprovar, e se o Parquet não tomar as providências do art. 384 do CPP, em face da nova definição jurídica observada no curso do processo, imperiosa será a absolvição, caso a Defesa também não tenha suscitado a desclassificação da conduta do agente. Isso se deve em observância aos Princípios da Correlação e da Ampla Defesa, mesmo que o magistrado observe que a conduta do réu se amolde a forma culposa e a desclassificação seja in bonam partem. Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria¿.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000. Relator para o acórdão: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de julgamento: 04/02/2020. Data de publicação do acordão: 08/05/2020 - grifei).

Feitas essas considerações, passo ao exame do cerne do recurso e, em relação ao pleito absolutório, averbo que melhor sorte não socorre a recorrente, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação.

Digo isso porque há nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva em relação à apelante, as quais demonstro, ao reproduzir os fundamentos consignados na sentença recorrida, que adoto como razão de decidir:
¿(...)
É necessário perquirir, inicialmente, se há provas de que a acusada tenha praticado os fatos, conforme o narrado na denúncia.
Dos depoimentos das testemunhas e interrogatório da acusada, registrados por meio audiovisual, colhem-se as seguintes informações:
DEPOIMENTO DE MARCO ANTÔNIO SALGADO DA COSTA:
`Foi nomeado como Chefe da Reserva de Armamento e em seguida substituiu todos os componentes da Reserva de Armamento que eram homens e colocou somente mulheres. Após algumas referências que teve de algumas policiais militares procurou aquelas que tivessem mais perfil para trabalhar na Reserva de Armamento, devido à responsabilidade e também a manutenção do armamento que algumas delas sabiam realizar.
Após rotina de conferência foi detectado que estavam faltando de seis a oito coletes
. Quando faltavam três ou quatro iam buscando e normalmente encontravam todos, mas
como estavam faltando muitos e como sabia que alguns policiais militares possuíam coletes próprios, começou a chama-los para saber de quem eram esses coletes. Aí perguntou para o Soldado Bezerra e ele disse que teria comprado da cabo Marcilene
.
Pediu a numeração do colete e este repassou e então foi fazer comparação com os autos da Reserva e constatou que era a mesma e que até então estava batendo
. Informou de imediato ao Comandante da Unidade e ao Sub-Comandante que estavam lá no expediente e eles determinaram que fizesse diligência na residência da Cabo Marcilene para saber se tinham outros fatos dessa natureza, e também mandou que tomasse por termo o depoimento do Soldado Bezerra e
aí ficou constatado que tinham outros policiais na mesma situação, que eram o soldado Gaspar e soldado Agrassar
. Em seguida
diligenciaram durante dois a três dias na casa da Cabo Marcilene, mas não a encontraram e deixaram recado com os familiares dela
. O Coronel, na época, determinou que fizesse uma parte, pois ele iria abrir um procedimento para apurar toda a situação. Ficou sabendo que os outros dois policiais estavam querendo comprar os coletes com a denunciada após tomar o termo do soldado Bezerra.
Visualizou todos os coletes e tinham a etiqueta da fábrica e continha a placa propriedade da Polícia Militar do Estado do Pará.

Esses policiais disseram que teriam comprado através da Cabo Marcilene, que fazia contato com um representante de uma fábrica
. Os militares informaram que era a cautela do serviço, que eles teriam devolvido se não se engana e após isso quando foi verificar as cautelas, estas estariam fechadas.
Quando verificou a ausência dos coletes na unidade, as cautelas referentes a esses coletes estavam fechadas, ou seja, o Armeiro tinha assinado o recebimento
.
Eram apenas quatro armeiros e geralmente costuma identificar as assinaturas e a assinatura que consta às fls. 75/80 parece ser da Cabo Marcilene
.
Conversou com a Cabo Marcilene a respeito disso e esta relatou que isso não ocorreu e que eles não teriam devolvido os coletes
. Tomou o depoimento dela por termo. Quando informou de imediato ao Comandante, este ligou para a Corregedoria para saber o que iriam fazer na época. Então ele disse para que se deslocasse até a casa da Cabo Marcilene.
Durante o decorrer dos depoimentos, chegaram à conclusão de que como os policiais eram novos de polícia e novos no quartel e acreditaram, de boa-fé, em uma Cabo da Polícia Militar, com muitos anos de experiência, que era responsável pelo armamento, e que foram até ingênuos.
Para recuperar os coletes
ligou para os policiais, primeiro para o soldado Bezerra e assim identificou os outros dois. Ligou para esses dois avisando para irem até o quartel para falar consigo e com o Comandante, de posse dos coletes, e assim fizeram. Entregaram os coletes
.
Na época os policiais teriam dito que tinham comprado da Cabo Marcilene os coletes. A justificativa dada pela denunciada foi que os policiais atrasaram a entrega dos coletes por motivo de trabalho
. O que motivou a abertura do Inquérito foi uma parte que fez de imediato, assim que soube que estavam faltando coletes¿.
DEPOIMENTO DE MÁRCIO NASCIMENTO BEZERRA
`
Queria comprar material de armamento, de coldre, colete e sabia que a Cabo Marcilene vendia esses materiais
. Então foi até a reserva de armamento e perguntou se ela tinha esses materiais, coldre, capa de colete e
nesse momento ela ofereceu um colete no valor por trezentos reais, porém esse colete vinha de Manaus, de um representante de lá, e ela disse que forneceria nota fiscal e o material seria todo correto
. Achou interessante e até comentou com outro policial, Agrassar, e pediu para ela esse material.
Ela disse que ia demorar alguns dias e pediu uma entrada, porém disse que só pagaria quando o colete chegasse com a nota fiscal
.
Aguardaram e o colete chegou sem nota fiscal nenhuma
. Falou com ela de novo e disse que só pagaria quando chegasse a nota fiscal.
Ela aguardou uma semana, duas, quando o então Tenente Marco Antônio, fazendo conferência de material no Batalhão, solicitou para alguns policiais que estavam com o colete para verificar a numeração e foi visto que o colete que estava pertencia ao Batalhão
. No mesmo momento deslocou-se ao Batalhão, entregou os coletes e foi ouvido.
A Cabo entregou o colete como se fosse o encomendado sem nome de polícia. E geralmente os coletes já vêm com o nome da Polícia Militar no verso, sem capa alguma
. Começou a utilizar dentro do Batalhão normalmente, porque estava esperando a nota fiscal, mas aconteceu do Tenente Marco Antônio solicitar o colete para verificar se era de lá e se constava como de carga da Polícia.
Quando recebeu o colete não assinou nenhuma cautela. Quando foi verificado que existia uma cautela, o depoente, com os outros soldados, solicitaram o exame grafotécnico do respectivo termo,
porque não tinha assinado cautela alguma e não sabe o que aconteceu com o exame.
Os outros soldados souberam, através do declarante, que ela estava vendendo os coletes com um representante que seria de Manaus. Não sabe a forma como eles resolveram com ela. O que aconteceu consigo foi que ela vendeu o colete dizendo que já era o encomendado. Não assinou a cautela, com certeza absoluta. Entregou o colete no mesmo dia que a sua presença foi solicitada no Batalhão.
Comentou com o Agrassar que tinha uma proposta boa de colete com nota fiscal e seria vendido por trezentos reais, vindo direto da CBC, da fábrica para cá. Ele achou interessante também e foi atrás. Não pagou valor algum, pois só ia pagar quando ela entregasse a nota fiscal que havia prometido. Ela disse para que aguardasse mais um pouco e que resolveria isso, mas nunca resolvia. Passou uma semana ou uma semana e meia, quando foi constatado que o colete era do Batalhão. Ela não pediu segredo, nem pediu que divulgasse. Simplesmente ficou indiferente. Tinham meses de formado como Soldado e ela se aproveitou dessa inexperiência e utilizou-se do cargo na Reserva de Armamento, pelo que nunca iam desconfiar que uma graduada pudesse agir de má-fé. Acreditou no que ela falou. Antes de usar esse colete, todo dia quando entravam em serviço, recebia o colete do quartel, o armamento e as munições para fazer o serviço diário. Sempre que terminava o serviço devolvia o colete. A devolução dos coletes era feita para a Armeira de dia que estivesse de serviço. Já chegou a fazer devoluções como essa para a acusada quando ela era Armeira de dia. O Gaspar não era do mesmo Pelotão que trabalhava. Então não tinha contato direto com ele. Acredita que este soube da venda por meio do Agrassar, porém sabe que quando ele fez a compra foi diretamente com ela. Mas não sabe que tipo de acordo teve com ela no momento da aquisição do colete. No início falou para ela que só pagaria quando ela entregasse a nota fiscal. Ela concordou consigo¿.
DEPOIMENTO DE FRANCISCO AGRASSAR ALVARES JÚNIOR
`Estava no Batalhão e o Soldado Bezerra falou que poderiam adquirir coletes de uma senhora, Cabo, que trabalhava na Reserva de Armamento, que venderia esses coletes, pois era representante de uma fábrica em Manaus e que sairia a preço de custo para eles. Passaram-se alguns dias e quando foi receber o armamento para o
trabalho, ela chegou, falou e perguntou se queria, tendo respondido que queria. Na época ela cobrou trezentos reais Perguntou se tinha procedência, se tinha nota fiscal. Ela disse que sim. Quando ela mostrou o colete, perguntou pela nota fiscal. Ela respondeu que a nota fiscal ia chegar ainda. Pegou o colete, mas disse que só pagaria por este quando ela entregasse a nota fiscal. Ficou usando o colete no Batalhão normalmente. Não assinou termo de cautela para receber esse colete
.
Quando tiram o serviço, assinam termo de cautela do que estão pegando. E não assinava o termo de cautela do colete, porque já tinha o colete. Somente pegava a cautela da pistola.

A assinatura constante à fl. 56 não é sua, pois não assina dessa forma
. Assina como está em sua identidade: Francisco Agrassar. Não chegou a pagar nenhum valor para ela. O soldado Bezerra telefonou-lhe depois de uma conversa que teve com o até então Tenente Marco Antônio, falando que tinham sumido coletes da reserva e queria saber se esses que usavam eram do Batalhão. Até então não tinham como saber. Respondeu ao Bezerra que não sabia, mas que ia procurar saber, porque não queria nenhum problema com seu nome. Quando foi com o Tenente, este mostrou a relação dos coletes que tinham no Batalhão e constou que era mesmo de lá. Falou que se fosse daquele jeito, queria esclarecer tudo, devolveu o colete na frente do Major Márcio, que era Comandante do 25º Batalhão na época, na frente do tenente Bruno, na frente do Tenente Marco Antônio e na frente do soldado Bezerra.
Nunca teve problema com a Cabo Marcilene
. N
ão desconfiou da proposta de Marcilene, porque ela era acostumada a vender coldres. Então a visão que tinham dela era de que ela fornecia material
. E ela ainda chegou dizendo que era direito da fábrica, livre de imposto e ficaria com o valor mais barato. Não pôde ter essa percepção, porque na época seu salário líquido era mil reais.
Ficou com o colete um mês e pouco, esperando a nota fiscal chegar
. Perguntado se não achou estranho esse lapso temporal, respondeu que ela tinha uma escala de serviço, que a vinha pouco. Mas toda vez que a viam perguntavam e ela dizia que estava chegando.
Em seu colete havia inscrição ou marca da polícia militar
. A cautela do colete não era renovada semanalmente. Não havia cautela alguma. Não assinou nada.
A inscrição que vinha era só na capa do colete
. Não assinou nenhum documento. Achou que fosse o colete que viria da fábrica, mesmo com o símbolo da Polícia Militar, porque ela disse que estava esperando a nota vir e porque achava que seria padrão. Nunca pensou que ela fosse fazer uma coisa dessas. Ela não estipulou um prazo para entrega da nota fiscal. Ela dizia sempre que estava chegando, que tinha acontecido algum problema, mas sempre dando prazos curtos. Porém nunca disse uma data específica. Descobriu que poderia ter alguma coisa de ilícito na aquisição desses coletes quando o Soldado Bezerra lhe telefonou. Foi então que foi atrás do Capitão Bruno e este mostrou que batia a numeração do colete com a da Reserva de Armamento, tendo efetuado a entrega do colete.
O colete foi entregue sem cautela nenhuma pela acusada
.
Recebeu o colete sem capa. Não observou se na proteção balística tinha algum número de patrimônio
. Não teve a curiosidade de olhar, até porque essas coisas vêm costuradas. Quando questionado que na capa balística dá para ver a etiqueta da fábrica, afirmou que não observou nada disso. Nunca reparou que na parte de baixo dessa etiqueta vêm escrito propriedade da Polícia Militar do Estado do Pará. Tinha a etiqueta que fica aparecendo, mas não se atentou para esse detalhe.
Perguntado como não reparou na etiqueta de grande tamanho, já que recebeu o colete sem capa, respondeu que o que via era apenas a numeração do colete, mas não percebeu que estava escrito isso
.
Da solicitação que fez para a denunciada e a entrega do colete, que se daria no próximo serviço, passaram-se uns três dias¿
.
DEPOIMENTO DE BRUNO LEONRADO DE FRANÇA GASPAR
`Estavam no 6º Batalhão na época e a senhora Cabo Marcilene informou que tinha um contato com um representante de armamentos e coletes por nome Coutinho, que residia em Manaus, no Amazonas.
Ela repassou essa informação. Perguntou se queriam ter esses armamentos, esses coletes, que teriam notas fiscais. Na época disse que sim, só que ela repassou um colete do quartel, que ficaria sob cautela, até que chegassem os coletes que viriam do senhor Coutinho, com as notas fiscais, para que pudessem ser feitos os procedimentos de pagamento e entrega dos coletes para si e para seus companheiros que estavam lá. Porém isso não ocorreu, pois
depois foi repassado para todos que ela estava vendendo coletes do quartel
.
Foi o Tenente Marco Antônio que repassou essa informação, pois fez um levantamento, já que era o Chefe da Reserva de Armamento e foi constatado que esses coletes eram todos do quartel e não desse representante
. Não se recorda o nível balístico do colete.
Foi repassado que esses coletes custariam R$ 300,00 (trezentos reais) e que não sabe o valor de mercado
.
Se não se engana assinou a cautela sim
.
A cautela que assinou foi do colete que lhe foi repassado enquanto o seu, que havia sido encomendado, não chegava
. O policial tem que ter o seu armamento próprio e por isso queria comprar o seu. Tirava serviço regularmente e sempre acautelava um colete. Iriam renovar a cautela do colete com ela uma vez por semana.
Não chegou a fazer negócio com ela, nem a pagar nada para ela. Na cópia da cautela de fl. 55 afirma que a assinatura não é sua
, mas se assemelha com a sua, porque não escreve a letra ¿b¿ da forma como consta na cautela, já que não forma um ¿b¿ entre as duas linhas.
Assinou a cautela para receber um colete, que era o que estava consigo
. Não se recorda da data que pegou o colete e assinou a cautela. Soube desse fato pelo Comandante Marco Antônio no mesmo mês que retirou o colete.
Soube da venda dos coletes pelo Soldado Bezerra e então foi até ela
. Havia alguns soldados que possuíam sim cautela permanente e não precisavam devolver, mas tinha que renová-la toda semana, pois tinha um prazo. No momento do oferecimento do colete, a denunciada possuía consigo um número de telefone pertencente ao senhor Coutinho, mas nada de documentos. Tentou ligar para esse número, mas não conseguiu falar com o senhor Coutinho.
O telefone nem chamava. A denunciada justificava o fato de o celular do representante não chamar, dizendo que o celular estava fora de área, mas que o carregamento estava vindo. Ela disse uma vez que o prazo para entrega dos coletes levaria em média de dois a três meses
. Não se recorda por quanto tempo ficou com o colete permanente. Talvez por uma ou duas semanas.
O Soldado Bezerra foi o primeiro a receber a proposta. Então ele repassou, dizendo que tinha uma Cabo, que trabalhava na Reserva de Armamento, que era representante do seu Coutinho, e que vendia a mercadoria. E Aí foi falar com ela, e ela disse que tinha realmente alguns coletes e que vendia a mercadoria. Manifestou o desejo de ter um colete seu
.
A acusada falou que cautelaria normalmente um colete para eles e que quando chegasse o deles com a nota fiscal, aí sim eles devolveriam o colete do quartel e pegariam o outro com a nota fiscal
.
Recebeu dela um colete do quartel e assinou uma cautela.
Não sabe se o número no colete cautelado bateria com o número de um dos coletes desaparecidos. Quando cautelam um colete não verificam o número da série dele para comparar com outro colete.
A assinatura que consta na cautela poderia ser sua, mas para não causar dúvida foi feito exame grafotécnico das assinaturas e constou que não era sua, nem dos outros¿
.
INTERROGATÓRIO DE MARCILENE SOARES DA SILVA
`Responde a outro processo na Justiça Militar por extorsão. Era Armeira da Unidade do 6º Batalhão.
Nega que os militares Bezerra, Bruno Leonardo Gaspar e Francisco Agrassar tenham lhe procurado para comprar coletes e não conhece ninguém que é representante da (fábrica)
. Não faz ideia por que está sendo acusada. Nunca teve nenhum problema com eles. Nega que tenha vendido os coletes por quatrocentos reais, valor esse que seria pago depois pelos policiais.
Confirma que a assinatura que consta na cautela era sua.

Era da reserva de armamento e por isso pagava colete para todos os policiais que estavam de serviço. Não tinha escala de serviço. Os policiais chegavam fardados. Não assinou as cautelas de serviço. Somente assinou na hora de entregar os coletes. Quem assina é o policial que recebe o colete. Somente ficou sabendo que a assinatura do exame grafotécnico que realizou bateu com sua assinatura quando veio pegar a citação
. Não conhecia os peritos que realizaram seu exame e nem tinha inimizade com eles. Não sabe explicar porque atribuem a si a assinatura em nome dos três policiais acima. Só sabe que assinou a cautela que era para entregar os coletes. Não assina a cautela quando a pessoa recebe o colete. Possui vinte anos de polícia e não tem porque fazer isso e ainda fiado, além do que a Taurus nunca venderia um colete por quatrocentos reais, pois um colete é mais de mil reais. Não é nova de polícia. Tem responsabilidade e não colocaria sua reputação em jogo. No 6º Batalhão foi a primeira vez que trabalhou como Armeira e antes trabalhava na rua. Nega ter vendido os coletes. Havia outros Armeiros no Batalhão. Os armamentos eram entregues pessoalmente. Não teria a possibilidade de os policiais acima não terem ido buscar os coletes pessoalmente, pois observa a assinatura dos policiais para quem eram entregues os coletes e o armamento. Os Armeiros assinam e eles assinam também na frente¿.
O crime de peculato exige, para sua configuração, a consciência e vontade do agente para se apropriar de algo que não lhe pertença, mas que está sob sua posse ou detenção, como dispõe o ¿caput¿, do artigo 303, do CPM.
Esse tipo penal tutela a Administração Militar, tanto no seu aspecto patrimonial, consistente na preservação do erário, como também em sua face moral, representada pela lealdade e probidade dos militares a ela vinculados.
Ficou comprovado que a denunciada apropriou-se de coletes pertencentes à Polícia Militar e passou a vende-los para outros policiais. É o que se infere dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, conforme transcrição acima.
A própria acusada assinou termo de cautela e recebimento dos coletes que vendera ou expôs à venda para outros militares, conforme consta no laudo pericial, às fls. 53 e 54, do IPM, evidenciando o seu dolo em querer se apropriar do material pertencente à fazenda pública.
Assim, forçoso é reconhecer que a acusada, com sua conduta, incidiu no crime de peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar¿.
(grifos no original).

Diante do destacado, pouco há a complementar os fundamentos dados pelo magistrado e pelo Conselho de Justiça Permanente, acrescento, apenas, que a defesa técnica não se desincumbiu de seus ônus - desqualificar a prova produzida -, a teor do art. 296, do CPPM, sendo a manutenção da condenação dos recorrentes medida impositiva.

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, assento que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular e o Conselho Permanente de Justiça, no ponto de interesse (fls. 95-v/97):
¿Passo à individualização e aplicação da pena, a fixação de regime, analisando-se as circunstâncias judiciais, e demais aspectos pertinentes:
1ª. A gravidade do crime praticado: A conduta da acusada foi bastante reprovável e, portanto, grave, pois quebrou a confiança que lhe foi depositada para guardar o material da corporação, apropriando-se de coletes e passando a vende-los para os próprios colegas da corporação;
2ª. A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;
3ª. A intensidade do dolo: Houve o dolo mais intenso, pois a acusada falsificou assinaturas de documentos públicos para justificar a saída dos bens que pretendia se apropriar para vender aos colegas;
4ª. A extensão dos danos causados: Não chegou a haver prejuízo patrimonial, pois o fato veio a ser descoberto e a o material foi reposto para o acervo patrimonial da corporação, mas houve, por certo, abalo à imagem da instituição;
5ª. O meio empregado: Foi a estrutura de serviço de que dispunha, como os livros de registro de cautela de material;
6ª. O modo de execução: Foi a apropriação, valendo-se de fraude, na medida em que falsificou assinatura para justificar a saída do material;
7ª. Os motivos determinantes: Foi a obtenção da vantagem econômica indevida;
8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Durante o expediente de trabalho, nas dependências da própria unidade militar;
9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor da acusada; e
10ª A acusada não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado a sua prática.
Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 4 (um)
(sic)
anos de reclusão.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Considerando que o crime foi praticado em continuidade delitiva, em conformidade com artigo 80, do Código Penal Militar, c/c 71, do Código Penal comum, elevo a pena em 1/6 (um sexto), para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que torno definitiva por não haver outras causas de aumento ou diminuição de pena.
Considerando que a acusada está prestes a ser transferida para a reserva remunerada, após ter contribuído pelo tempo necessário a ter tal benefício social, cerca de 25 (vinte e cinco) anos, tendo em vista, ainda, a sua idade, que a deixaria em situação difícil para se recolocar no mercado de trabalho, bem como o fato de não haver registro de sentença penal condenatória em seu desfavor, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixo de aplicar a pena acessória de exclusão da corporação, prevista no artigo 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.
O Colendo Conselho Permanente de Justiça acompanhou, à unanimidade, o voto do Juiz-Presidente para fixar, em definitivo, a pena privativa de liberdade à acusada
MARCILENE SOARES DA SILVA
, quanto ao crime de peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, conforme artigos 61, do Código Penal Militar, e 33, § 2ª, ¿b¿, do Código Penal comum, bem como por não aplicar a pena acessória exclusão da corporação do referido militar, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar¿.
(destaquei).

Da simples leitura da decisão recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou, de forma idônea e de acordo com o art. 69 do CPM, duas circunstâncias desfavoráveis à recorrente - a gravidade do crime praticado e a intensidade do dolo - fixando a pena-base de em 4 (quatro) anos de reclusão.

Nota-se, na dosimetria acima transcrita, ao contrário do defendido no apelo,
duas circunstâncias foram valoradas corretamente em desfavor da recorrente
, o que é suficiente para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da Súmula nº. 23 deste e. Tribunal, de forma que não há que se falar em inadequação da reprimenda fixada.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator